Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-09.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001358-09.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.220.742/0001-01 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.220.742/0001-01 (APELADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, não conheço do recurso interposto pela empresa; conheceu e negou ao recurso do Estado; em reexame necessário, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DA IMPETRANTE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – INSUBSISTÊNCIA - TRIBUTÁRIO – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE –NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO – ICMS – SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099/STF – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, por constituir verdadeira inovação recursal.

2.

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia, conforme Súmula 166/STJ e tema 1099/STF.

3.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária e dois recursos de apelação cível interpostos por
TW TELECOM JACIARA EIRELI
(antiga denominação DONATO JÚNIOR & CIA LTDA. –ME) e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT que, na Ação de Mandado de Segurança n. 1001358-09.2019.8.11.0010, concedeu parcialmente a segurança pretendida para declarar nula a cobrança do ICMS inserida no Termo de Apreensão e Depósito n. 11406.12-3, por se tratar de ato ilegal, nos termos da Súmula 166 do STJ, e por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

TW TELECOM JACIARA EIRELI
, em suas razões recursais (Id.
63155068 - Pág. 1 a 12 e Id. 63155072 - Pág. 1 a 12), requer a reforma, em parte, da sentença no que diz respeito à aplicação de multa, com o fito de reduzir de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento).

Contrarrazões ofertadas (Id. 151508590 - Pág. 1 a 6).

ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais (Id. 63155075 - Pág. 1 e Id. 63155075 - Pág. 13), argumenta, preliminarmente, inadequação da via eleita, ilegalidade ou ameaça não demonstrada no caso concreto, e, no mérito, aponta descumprimento de obrigação acessória (violação ao § 2o do art. 113, CTN) e com o princípio de autonomia dos estabelecimentos, deve a cobrança do ICMS ser mantida.

Requer o acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, a denegação da ordem.

Ausência de contrarrazões (Id. 151508592 - Pág. 1).

Tempestividade certificada de ambos os recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto por TW Telecom Jaciara Eireli, vez que “a questão não foi suscitada tampouco discutida no processo, o que caracteriza evidente inovação recursal”; desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso; e a ratificação da sentença (Id. 151760179 - Pág. 1 a 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como descrito no relatório, Remessa necessária e dois recursos de apelação cível interpostos por
TW TELECOM JACIARA EIRELI
(antiga denominação DONATO JÚNIOR & CIA LTDA. –ME) e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT que, na Ação de Mandado de Segurança n. 1001358-09.2019.8.11.0010, concedeu parcialmente a segurança pretendida para declarar nula a cobrança do ICMS inserida no Termo de Apreensão e Depósito n. 11406.12-3, por se tratar de ato ilegal, nos termos da Súmula 166 do STJ, e por conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição em virtude do art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/2009.

I – RECURSO VOLUNTÁRIO DA EMPRESA

A irresignação da apelante cinge-se acerca da
aplicação de multa, a fim de reduzir de 50% (cinquenta por cento) para 30% (trinta por cento).

Do exame dos autos, tal alegação, não merece ser conhecida.

Tal qual frisou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no SIMP n. 013650-001/2020, “
a questão não foi suscitada tampouco discutida no processo, o que caracteriza evidente inovação recursal, não merecendo conhecimento, a fim de evitar a supressão de instância
” Id. 151517678 - Pág. 1 a 9).

De fato, a matéria é nova e não consta nos pedidos iniciais do
writ
:

“a) Conceder a MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, nos termos do art. 7.o da Lei n.o 12.016/2009, tendente a determinar que a autoridade coatora efetue a imediata suspensão e exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD no 1140612-3), até o julgamento de mérito do presente writ:

b) No MÉRITO, requer a total procedência da presente demanda, confirmando a liminar postulada determinando a anulação e arquivamento do TAD no 1140612-3, pelas razões e fatos declinados:

c) NOTIFICAR à Autoridade Impetrada para prestar informações no prazo legal e acompanhar o presente feito até prolação da sentença final;

d) Após, ouvido o digno Representante do Ministério Público, seja concedida em definitivo a segurança pleiteada.”

Assim, a inovação recursal viola o duplo grau de jurisdição, além do contraditório e a ampla defesa. Nesse raciocínio, esta Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA NO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SANÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE EM LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Configura inovação recursal, sendo, portanto, vedada a sua apreciação pelo Tribunal de Justiça, a matéria, ainda que de ordem pública, não aventada, ou decidida, no Primeiro Grau de jurisdição.

Existindo lei municipal que preveja as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação, deve ser observada essa regra local, em detrimento da normal geral (CDC), como o diploma apto para regulamentar essas questões.

(N.U 0006721-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

II – RECURSO VOLUNTÁRIO DO ENTE ESTATAL E REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso voluntário interposto pelo ente estatal.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada (Id. m. 63155066 - Pág. 1 a 8):

(...) Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela TW Telecom Jaciara Eireli (Donato Junior & Cia Ltda.), contra ato atribuído ao Agente de Tributos da Unidade Fazendária Volante – Região Sul da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

(...) In casu, vislumbra-se que a impetrante alega, em suma, que o ato ilegal perpetrado pela impetrada consiste na lavratura do auto de infração e lançamento dos tributos (ICMS) e multas/penalidades, porquanto se trata de transferência de mercadorias entre filiais.

A autoridade coautora, por sua vez, sustentou que a lavratura do TAD (Termo de Apreensão e Depósito) é legal, eis que a mercadoria estava desacompanhada da nota fiscal válida à nova movimentação, qual seja, de Jaciara/MT para Rondonópolis/MT.

Deste modo, a autoridade coautora afirma que a impetrante descumpriu as obrigações previstas nos artigos 17, XIV e XV, 35, 35-A, da Lei Estadual que regulamenta o ICMS no Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.098/98), devendo sofrer as consequências de seus atos.

Portanto, tem-se que a questão cinge-se em aferir a legalidade do ato imputado à autoridade coatora no que tange à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1140612-3, questão esta que prescinde de dilação probatória.

Assim, diante da descrição fática e dos documentos colacionados, denota-se que é o caso de parcial concessão da segurança, uma vez que o ato praticado pela impetrada é parcialmente ilegal, vejamos.

Conforme se extrai do Termo de Apreensão e Depósito (fls. 29/30) está inserido no cálculo de crédito tributário, além da multa pela obrigação acessória no valor de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), o ICMS devido no valor de 7.956,00 (sete mil novecentos e cinquenta e seis reais).

Como é cediço, o simples deslocamento de mercadorias entre filiais não constitui novo fato gerador, a teor da Súmula 166 do STJ, in verbis:

Súmula 166, STJ - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Todavia, cumpre ressaltar que mesmo se tratando de operação não tributada (ICMS), como é o caso dos autos, já que se trata de circulação de mercadoria entre filiais, se faz necessária a emissão de nota fiscal, nos termos do art. 35, §1o da Lei Estadual n. 7.098/98:

Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

Consigne-se que a emissão de nota fiscal é considerada uma obrigação acessória, vez que está prevista na legislação estadual como uma obrigação de fazer do contribuinte ou do responsável pela operação (artigo 113, § 2o, do CTN), sendo que sua inobservância acarreta em penalidade pecuniária (art. 113, §3o, do CTN).

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Consigne-se que a nota fiscal emitida para a entrada da mercadoria em Jaciara/MT é inidônea para transportar o produto para outra localidade, porquanto já produziu os seus efeitos fiscais, a teor do previsto no art. 35-B, inciso IV da Lei Estadual n. 7.098/98, in verbis:

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

Assim, considerando que o impetrante não estava na posse da nota fiscal relativa ao transporte da mercadoria de Jaciara/MT para Rondonópolis/MT, escorreita a aplicação da multa pela inobservância da sua obrigação acessória.

Logo, embora seja cabível a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito pela falta da nota fiscal relativa ao transporte da mercadoria, com saída de Jaciara/MT e entrada em Rondonópolis/MT, é incabível a cobrança de ICMS sobre esta, eis que se trata de remessa entre filiais, afrontando, por conseguinte, a Súmula 166 do STJ, citada anteriormente.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016). (sem grifo no original)

Deste modo, observa-se que a sobredita súmula está em pleno vigor, não prosperando a alegação do impetrado, de que está ultrapassada e que não está vinculado à ela.

Portanto, conclui-se que o ato está eivado de parcial ilegalidade, vez que deveria constar somente o valor da multa decorrente da obrigação acessória (art. 113, §3o do CTN).

Frente a estas constatações, torna-se evidente o direito líquido e certo da impetrante em não recolher o ICMS inserido no Termo de Apreensão e Depósito n. 1140612-3, sendo a concessão parcial da segurança a medida que se impõe.

Diante da prolação da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente apelo.

Primeiramente, a preliminar de inadequação da via eleita
, por ilegalidade ou ameaça não demonstrada no caso concreto, se confunde com o mérito, uma vez que a apelante alega que houve descumprimento de obrigação acessória, relativo à violação ao § 2o do art. 113 CTN, além da aplicação do princípio de autonomia dos estabelecimentos, que segundo a argumentação, merece ser mantida a cobrança do ICMS, que nada mais é a questão da ilegalidade ou não da emissão do TAD existente no feito.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em análise aos autos, verifico que o Juízo de origem agiu com acerto na concessão parcial da segurança, haja vista que é incontroverso, nos autos, que a natureza da operação é a de transferência de mercadorias diversas, que integram o objeto social da Impetrante, entre estabelecimentos de sua propriedade, ou seja, não há troca de titularidade do bem, tampouco circulação de mercadorias, requisito necessário à caracterização do ICMS, conforme determina a Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula n. 166: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Igual forma, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-228, divulg. 14-09-2020, public.15-09-2020).

A mesma conclusão dada pelo juízo a quo está impressa em julgados desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATOGERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
(N.U 1001735-92.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.
(N.U 1007865-53.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Extrai-se do Termo de Apreensão e Depósito n. 1140612-3 (Id. 63155054 - Pág. 1 a 4), o ICMS devido e o valor da multa.

Como dito anteriormente, não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de titularidade da Impetrante, seja localizada na mesma unidade de federação ou naquelas localizadas em unidades distintas da Federação, o que afasta a alegação da aplicação do princípio de autonomia dos estabelecimentos.

Todavia, é importante ressaltar que a ordem mandamental foi concedida parcialmente, pois não deve impedir que o Fisco continue a fiscalizar as operações realizadas pela Impetrante, uma vez que se trata de um dever legal a ser mantido em todas as operações que são realizadas, pois, caso contrário, estaria sendo concedido um verdadeiro salvo-conduto, o que é veemente vedado. Logo, a sentença ajusta-se aos precedentes vinculantes e a natureza da ação.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa;
CONHEÇO
E
DESPROVEJO
o recurso do Estado;
RATIFICO
a sentença em reexame necessário.

Sem honorários por ser ação mandamental na origem.

É o voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022